Tribunal: TJDFT
Processo: 0752296-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0752296-49.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: CLEUSA DE SOUZA SATELIS MIRANDA PACIENTE: F.W.G.T. AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de F.W.G., em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, a qual decretou a prisão preventiva do paciente nos autos n. 0752296-49.2024.8.07.0000, em face do descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas. Relatou que o paciente foi preso e na audiência de custódia decreto prisional foi mantido. Requerida a revogação da prisão, o pleito foi indeferido. Consta do “writ” apenas a petição inicial e relatórios médicos do paciente. A Defesa não juntou aos autos sequer as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, bem como outros documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal, tal como a cópia do processo referência. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo à impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. 2. Intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Int. Brasília, 9 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator